Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato coator fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, atendendo o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, a mera contrariedade com a decisão não enseja sua nulidade.
2. As peças que instruem este habeas corpus não elucidam a tese da defesa, não havendo prova das alegações declinadas, tampouco de que o paciente tem ocupação lícita.
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados nos autos de origem, já tendo sido oferecida a denúncia. O periculum libertatis, por sua vez, ao contrário do que alega a defesa, ressai da Folha de Antecedentes Penais mencionada no relatório policial e juntada nestes autos, a qual demonstra a incidência do crime de lesão corporal, encontrando-se o paciente em liberdade provisória ao tempo da prática dos fatos delituosos que ora lhe são imputados
4. Ordem denegada.